Tribunal: TJDFT
Processo: 0702759-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE ALIMENTOS IN NATURA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO COMPENSAÇÃO COMO FORMA DE EVITAR INDEVIDO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE BENEFICIÁRIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não obstante a vedação legal à compensação de crédito alimentar (art. 1.707 do CC/02), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em situações excepcionais, dedução de pensão alimentícia fixada exclusivamente em pecúnia com eventuais despesas pagas in natura, de modo a evitar o flagrante enriquecimento sem causa da parte beneficiária.
2. Possível verificar dos autos originários que o agravante demonstrou o pagamento de diversas despesas dos agravados nos meses em execução, sendo que tal fato deve ser interpretado como ato de boa-fé do alimentante a ensejar a incidência da exceção ao princípio da não compensação como forma de se evitar indevido enriquecimento sem causa por parte dos alimentandos.
3. É possível verificar dos autos originários que o agravante demonstrou que o pagamento a menor não decorreu de conduta a ele imputável e nem mesmo se eximiu de efetuar o aludido pagamento. Pelo contrário, como forma de “compensar” o equívoco do seu órgão pagador, se propôs a efetuar o pagamento das despesas de condomínio em atraso do imóvel onde reside as agravadas, sendo que tal fato deve ser interpretado como ato de boa-fé do alimentante a ensejar a incidência da exceção ao princípio da não compensação como forma de se evitar indevido enriquecimento sem causa por parte dos alimentandos.
4. As despesas efetivamente comprovadas na origem pagas pelo agravante em prol das agravadas devem ser abatidas do valor cobrado na execução, devendo prosseguir a demanda quanto a eventuais diferenças, que lá serão apuradas.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.